Tribunal: TJPA
Processo: 0805688-90.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805688-90.2018.8.14.0040

APELANTE: ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA

APELADO: ANTONIELL PESSONI MARTINS, TIANA MARQUES DE ALMEIDA PESSONI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL EM CONTA DE FILIAL. ALEGAÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO (SCP). IMPROCEDÊNCIA. IDENTIDADE PATRIMONIAL ENTRE MATRIZ E FILIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de Apelação Cível interposta por METROPOLITAN FLAT (nome fantasia do BRISTOL METROPOLITAN APART HOTEL - BRISTOL SCP) em face da sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro opostos contra ANTONIELL PESSONI MARTINS e TIANA MARQUES DE ALMEIDA PESSONI, sob o argumento de que houve constrição indevida em suas contas bancárias, pois não seria parte do processo principal e possuiria autonomia patrimonial e societária em relação à ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA. (matriz).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a constrição judicial sobre as contas da METROPOLITAN FLAT foi indevida, sob o argumento de que se trata de uma Sociedade em Conta de Participação (SCP) autônoma em relação à ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA.; e (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

·

A preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada, uma vez que o juiz é o destinatário das provas e pode indeferir as inúteis ao seu convencimento, conforme art. 370, § único do CPC, sem que isso configure cerceamento de defesa ou violação ao princípio da ampla defesa.

·

A METROPOLITAN FLAT alega ser participante de uma Sociedade em Conta de Participação (SCP), da qual a ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA. seria a sócia ostensiva, o que lhe conferiria autonomia patrimonial e, portanto, ilegitimidade para responder por dívidas da matriz.

·

Documentos nos autos, como a alteração contratual da ORGBRISTOL e o comprovante de inscrição e de situação cadastral da METROPOLITAN FLAT, demonstram que esta figura como filial da ORGBRISTOL, não se tratando de uma SCP.

·

O Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 14/2004, citado pela apelante, não obriga a constituição de filiais para a atuação da SCP, sendo a sócia ostensiva responsável pelo recolhimento dos tributos, não havendo necessidade de constituição de filiais.

·

A natureza jurídica da apelante é de Sociedade Empresária Limitada, conforme o CNPJ, não de sociedade em conta de participação.

·

A Sociedade em Conta de Participação (SCP) é desprovida de personalidade jurídica, sendo que as pessoas que participam da sociedade em conta de participação são distintas e autônomas entre si. Não há constituição de filiais.

·

Aplica-se a Teoria da Aparência, reconhecendo a responsabilidade solidária entre a matriz e a filial, uma vez que pertencem ao mesmo grupo econômico.

·

A constrição judicial realizada nas contas da filial é legal, em conformidade com o Tema 614 do STJ, que não impede a penhora de valores de filiais por dívidas tributárias da matriz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A constrição judicial em conta de filial é válida quando comprovado que matriz e filial pertencem ao mesmo grupo econômico, aplicando-se a teoria da aparência. 2. A Sociedade em Conta de Participação (SCP) é desprovida de personalidade jurídica e seus participantes não se constituem em filiais. 3. O indeferimento de provas consideradas desnecessárias pelo juiz não configura cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; CC, arts. 991 a 996.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.165.275/RJ; STJ, Tema 614; TJ-DF 07212476320198070000.

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805688-90.2018.8.14.0040

APELANTE: METROPOLITAN FLAT (nome fantasia do BRISTOL METROPOLITAN APART HOTEL - BRISTOL SCP)

APELADOS: ANTONIELL PESSONI MARTINS e TIANA MARQUES DE ALMEIDA PESSONI

INTERESSADA: ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
METROPOLITAN FLAT (nome fantasia do BRISTOL METROPOLITAN APART HOTEL - BRISTOL SCP)
em face da r. sentença (id. 2562807) proferida, em 26/08/2019, pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA que
julgou improcedentes
os EMBARGOS DE TERCEIROS opostos em face de ANTONIELL PESSONI MARTINS e TIANA MARQUES DE ALMEIDA PESSONI.

Na origem, a embargante/apelante opôs EMBARGOS DE TERCEIRO (id. 2562611), sustentando a existência de constrição indevida em suas contas, porque não fora parte do processo de conhecimento, nem o é na fase de execução, em vista da autonomia patrimonial e societária em relação às partes demandadas nos autos nº 0003223-78.2017.8.14.0040, oriunda deste Juízo.

Argumenta que a ORGBRISTOL é sócia ostensiva da Embargante, ora apelante, e com ela não se confunde, tratando-se de sociedade em conta de participação.

Afirma que, no contrato social da ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA a Embargante figura como a FILIAL 09, previsão expressa no §5º do art. 4º do referido instrumento societário (id. 2562775, p. 28). Assim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Despacho de comprovação de hipossuficiência no id. 2562785.

Embargos de declaração opostos no id. 2562786, sendo acolhidos em decisão de id. 2562788, sendo indeferida a gratuidade.

Decisão no id. 2562792 indeferindo o pedido liminar.

Aclaratórios por
METROPOLITAN FLAT
no id. 2562794, sendo estes rejeitados via decisão de id. 2562802.

Impugnação aos embargos de terceiros ao id. 2562800.

Sobreveio sentença de improcedência, nos seguintes termos (id. 2562807):

“...

No caso
sub judice
, a METROPOLITAN FLAT alega que este Juízo bloqueou suas contas bancárias de forma indevida, pois a ORGBRISTOL é apenas a sócia ostensiva da ora Embargante, mas com ela não se confunde. O interesse na propositura da presente ação reside no pedido principal de desbloqueio do valor penhorado eletronicamente, no importe de R$ 5.346,43, pertencente à SCP BRISTOL METROPOLITAN FLAT, terceira e estranha ao processo origem da constrição, segundo alega-se na petição inicial.

Apurados os fatos e ponderados os contornos jurídicos à luz das provas coligidas aos autos, não assiste razão à Embargante, por duas principais razões: (1ª) não há prova que os valores bloqueados pertencem a terceiros; (2º) os elementos probatórios desautorizam acolher a tese de distinção, independência e autonomia entre a ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA (matriz) e a BRISTOL METROPOLITAN FLAT (filial).

A Embargante, movida por um certo sonho de independência, quer a todo custo vender a ideia da absoluta distinção e autonomia com sua própria matriz, e ainda pretende rebaixá-la a uma mera sócia de uma sociedade secreta. Seria uma verdadeira "jabuticaba brasileira" admitir juridicamente que uma matriz seja sócia (ostensiva ou participante) de sua própria filial. A "sociedade" em conta de participação só existe entre os sócios, como um contrato especial de investimento, e somente é designada de sociedade por mera ficção do legislador, afinal, sociedade é uma pessoa jurídica de direito privado, e como a SCP não tem personalidade jurídica, não é sociedade propriamente dita.

Nessa toada, o art. 993 do Código Civil estabelece que o contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a eventual inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade.

Adicionalmente, o § 1º do art. 994 esclarece que a especialização patrimonial somente produz efeitos em relação aos sócios. Logo, eventual confusão patrimonial não pode implicar prejuízo aos terceiros contratantes do sócio ostensivo.

Admitir a tese defendida na exordial seria potencializar um instrumento eventual de fraude a credores e à execução, afinal, o sócio ostensivo depositaria seus recursos financeiros em contas abertas em nome da SCP, mas vinculadas ao seu CNPJ e, quando penhorados, bastaria dizer que pertencem à SCP ou aos sócios ocultos. O referido contrato de investimento, firmado exclusivamente entre os sócios, não pode resultar em prejuízos a terceiros de boa-fé.

Como dito em sede liminar, e agora reforçado, o bloqueio judicial fora realizado nas contas da ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA, conforme extrato
BacenJud
juntado na exordial, e se apesar disso a ordem de indisponibilidade alcançou as contas bancárias alegadamente de titularidade da Embargante, tal situação só depõe em desfavor da tese manejada nos embargos, a suposta distinção e independência entre as sociedades empresárias. Não esclareceu a Embargante como (e por que) suas contas estão vinculadas à ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA se, como afirma, são pessoas jurídicas absolutamente distintas.

Se a executada fosse apenas a sócia ostensiva da embargante – supostamente uma SCP, esta então sequer teria capacidade processual para postular em nome próprio, porque a sociedade em conta de participação é ente despersonificado. Como não logra adquirir personalidade jurídica (art. 993, CC), quem deveria arguir eventual constrição indevida seriam os sócios participantes.

Na verdade, os elementos de prova coligidos aos autos permitem concluir indene de dúvidas de que a Embargante é uma filial da ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL, parte executada no processo alhures referenciado, origem do bloqueio judicial para satisfação da obrigação reconhecida em sentença transitada em julgado.

Nesse ponto, reitera-se as conclusões deste Juízo proferidas em decisão inicial, ao vislumbrar a identidade da primeira parte dos CNPJ ́s, "23.306.087/XXXX-XX", iguais nessa parte ao CNPJ da Matriz, "23.306.087/0001-25. Adicionalmente, como se verifica do extrato de consulta do CNPJ da Embargante, juntado com a petição inicial, a Embargante BRISTOL METROPOLITAN FLAT (23.306.087/0011-05) é apenas o nome fantasia desta FILIAL da Executada ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, e no mesmo documento oficial a natureza jurídica da Filial/Embargante é de SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, e não de sociedade em conta de participação.

O argumento da autonomia jurídico-administrativo no âmbito tributário em razão de CNPJ ́s diferentes talvez fosse relevante no bojo de uma execução fiscal, mas não se pode olvidar que do outro lado está um consumidor, em cujo benefício milita sentença transitada em julgado reconhecendo-lhe o direito à reparação dos danos sofridos. Ora, se é juridicamente admissível desconsiderar a pessoa jurídica, medida excepcional, sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores,
ex vi
do art. 28, § 5º, do CDC, muito mais fácil e tranquilo é estender a responsabilidade patrimonial da matriz às filiais, e vice versa.

A notar-se pela identificação das Embargantes na peça de ingresso, parece que se pretende dar maior importância ao nome fantasia em detrimento dos demais elementos de identidade das partes, como nome empresarial, ramo de atividade, seriação inicial dos CNPJ ́s e inegável inter-relação das filiais com a matriz. Chega a ser curioso que a Embargante tenha o mesmo nome empresarial da Executada, ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA, e mesmo assim alegue total independência e distinção, porque cada uma tem um nome fantasia diferente.

Por fim, no próprio contrato social da ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA a Embargante figura como a FILIAL 09, previsão expressa no § 5º do art. 4º do referido instrumento societário. Não bastasse, o art. 5º do mesmo contrato confere a ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA o poder de, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual ou ata. Não tem como acolher a tese de distinção e autonomia da Embargante em relação à Executada, assim como não restou comprovado, repise-se, que a constrição tenha se operado sobre valores de terceiros estranhos ao processo original.

No mais, a tese da nulidade do processo cognitivo desborda dos lindes estreitos dos embargos de terceiro, e se a embargante insiste ser parte totalmente distinta da executada, então nem deveria ser preocupar com a situação processual desta, nem mesmo poderia postular em nome próprio direito alheio, como estatui o art. 18 do CPC.

ANTE O EXPOSTO,
julgo improcedentes os embargos de terceiro
e, por consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito, com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Pelo ônus da sucumbência, condeno a Embargante ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.

(...)

Juíza
ELINE SALGADO VIEIRA
, Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas

(documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001)”

APELAÇÃO CÍVEL interposta pela parte embargante METROPOLITAN FLAT (nome fantasia do BRISTOL METROPOLITAN APART HOTEL - BRISTOL SCP) no id. 2562809.

Inicialmente, a recorrente argumenta que houve cerceamento de defesa por parte do Juízo
a quo
, uma vez que foi negada a produção de provas essenciais, como a prova pericial contábil e fiscal, que demonstrariam a distinção patrimonial entre a matriz (sócia ostensiva) e a Sociedade em Conta de Participação (SCP), BRISTOL METROPOLITAN APART HOTEL.

Prosseguiu sustentando sua tese de que a recorrente não pode ser confundida com sua sócia ostensiva (ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA.), sendo esta última a parte demandada no processo de origem (n.º 0003223-78.2017.8.14.0040), pelo que a recorrente sustém sua ilegitimidade passiva para o feito principal.

Argumenta que os valores constritos nas contas bancárias pertencem à SCP e não à sócia ostensiva, e que a contabilidade da SCP é distinta, conforme previsto no Código Civil e no Ato Declaratório Interpretativo da Receita Federal n.º 14/2004.

Alega ainda que a sentença recorrida incorreu em erro ao classificar a SCP como mera filial da Orgbristol. Defende que a SCP não pode ser considerada filial, pois é uma sociedade despersonalizada e autônoma, prevista legalmente, e cuja criação ocorre para a exploração de atividades específicas, como a prestação de serviços hoteleiros.

Afirma que não fez parte do processo original (n.º 0003223-78.2017.8.14.0040) e que, portanto, não deveria ter sido afetada pela constrição judicial que resultou na penhora de seus valores. Além disso, destaca que o processo original continha irregularidades, como a decretação de revelia indevida e a falha na citação de um dos réus, dentre outros argumentos.

Em suma, pugna pela reforma da r. sentença e provimento dos embargos de terceiros, para reconhecer a ilegitimidade passiva da SCP recorrente. Subsidiariamente, roga seja cassada a sentença recorrida em razão do cerceamento do direito de defesa, permitindo-se a produção da prova pericial requerida, bem como as demais que forem necessárias.

Alternativamente, requer seja provido o presente recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos de terceiro, afastando a responsabilidade da SCP recorrente, liberando a ela os valores que foram bloqueados/penhorados em sua conta corrente.

Contrarrazões à apelação apresentadas no id. 2562821.

Pedem os Apelados, em suma, o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença guerreada.

Decisão de id. 3114971 apontando a prevenção da Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Petitório de id. 18090067, em que o Apelante informa que
o presente processo é conexo com o processo nº.: 0805685-38.2018.8.14.0040, o qual possui a mesma causa de pedir e pedido, inclusive os réus/apelados são os mesmos, cuja apelação fora julgada por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Privado, cuja Relatoria foi do Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno
, sendo este, portanto, o magistrado de 2º Grau prevento.

Decisão de id. 19244670 apontando a prevenção do Des. ALEX PINHEIRO CENTENO.

No id. 20057919, o Des. ALEX PINHEIRO CENTENO apontou a minha prevenção, sendo os autos redistribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da demanda sobre a constrição patrimonial em Sociedade Participante de Sociedade em Conta de Participação – SCP e, por via de consequência, no acerto ou não da sentença
a quo
que rejeitou os Embargos de Terceiro opostos pelo ora Apelante.

Passo à análise da preliminar de cerceamento de defesa.

DA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustenta o recorrente ter-lhe sido negada a produção de provas essenciais, como a prova pericial contábil e fiscal, que demonstrariam a distinção patrimonial entre a matriz (sócia ostensiva) e a Sociedade em Conta de Participação (SCP)
METROPOLITAN FLAT
, configurando, assim, limitação a seu direito de defesa.

Quanto à alegação de cerceamento, é cediço que o juiz é o único o destinatário das provas, cabendo a ele sua valoração e o exame da conveniência em sua produção.

Sobre a prova assim leciona Humberto Theodoro Júnior:

Toda prova há de ter um objeto, uma finalidade, um destinatário, e deverá ser obtida mediante meios e métodos determinados. A prova judiciária tem como objeto os fatos deduzidos pela parte em juízo. Sua finalidade é a formação da convicção em torno dos mesmos fatos. O destinatário é o juiz, pois é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para da solução jurídica ao litígio. (in Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 44º Ed., Forense, Rio de Janeiro - RJ, 2006, p. 457).

O juiz, destinatário da prova, diante do princípio da livre admissibilidade da prova, pode indeferir as provas inúteis ao seu convencimento, conforme art. 370, §único do CPC, sem que isso configure cerceamento de defesa ou violação ao princípio da ampla defesa.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. 1. É permitido ao julgador, nos termos do art. 130 do CPC/1973, determinar a produção das provas necessárias à instrução do processo, indeferindo diligências inúteis ou meramente protelatórias, sem que reste configurado, necessariamente, cerceamento de defesa. 2. No presente caso, a Turma julgadora demonstrou a suficiência das provas produzidas para julgamento da causa, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas ou juntada de novos documentos. Com efeito, a prova oral revelou-se dispensável para a verificação do liame entre o acidente e a ação ou omissão dos fornecedores, tendo em vista que o suposto defeito no produto foi adequadamente analisado na perícia judicial, inexistindo problemas nos equipamentos de segurança do veículo. 3. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no AREsp: 752850 DF 2015/0183191-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMBARGANTE – SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – Desacolhida a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo embargante/apelante. Correto o julgamento antecipado da lide.

2 - De acordo como o § 2º do art. 1046 do Código de Processo Civil/15, para que se configure a legitimidade ativa para oposição dos embargos de terceiro, não basta que o embargante seja apenas terceiro em relação ao processo principal. Se exige também, que o embargante seja titular da posse, propriedade ou direito incompatível com o ato de constrição do bem.

3 - Na hipótese em exame, falta legitimidade ativa ao Embargante/apelante os estreitos limites da lide que não permitem a declaração de propriedade do imóvel em favor do embargante.

4 - O indicativo de que o imóvel teria sido doado ao embargante é insuficiente e para o seu enquadramento nas hipóteses previstas na legislação que disciplina a matéria, uma vez que, questiona imóvel que não lhe pertence, nem exerce a posse sobre o bem objeto da constrição. Disciplina o artigo 18 do NCPC, “ninguém poderá pleitear, direito alheio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”;

Verificado que o negócio jurídico (doação) ocorreu posteriormente a propositura ação de executória de empréstimo pessoal, e após a efetiva penhora do bem, configura-se a hipótese de Fraude ao Credor.

5 - HONORÁRIOS RECURSAIS: Majoração nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 - POSSIBILIDADE - Observância ao disposto nos §§ 2º a 6º do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do respectivo artigo. Honorários sucumbenciais fixados na origem em 10% (dez) por cento do valor da causa. A estes serão acrescidos mais 2% (dois) por cento passando por consequência ao total de 12% (doze) por cento do valor da causa, incluindos à condenação da parte embargante/apelante, nos termos da legislação de regência (parágrafos 1º e 11 do artigo 85 do CPC/15.).

6 - Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação mantendo a integralidade os termos em que for prolatada a r. sentença de 1º grau.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003746-57.2017.8.14.0051 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/10/2021 )

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO EM NOME DO COMPRADOR. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E MANTEVE A SENTENÇA COMBATIDA. SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDA, COM BASE NO ART. 140, §11º, INCISO III, DO REGIMENTO INTERNO. AGRAVO INTERNO QUE SE LIMITA A COMBATER A REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESAS. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005757-70.2012.8.14.0201 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/05/2021)

Assim, vejo que não há que se falar em nulidade da decisão por cerceamento de defesa.

Deixo de analisar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, porque se confunde com o próprio mérito recursal e passo, assim, à análise das alegações trazidas pelo apelante.

DO MÉRITO RECURSAL

A sentença do juízo singular entendeu que o caso tratava de empresa matriz (ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA.) e que a apelante seria FILIAL, mantendo a constrição patrimonial em desfavor da parte recorrente e rejeitando os Embargos de Terceiro.

O Apelante,
METROPOLITAN FLAT (nome fantasia do BRISTOL METROPOLITAN APART HOTEL - BRISTOL SCP)
, alega que é participante de Sociedade em Conta de Participação – SCP, da qual a ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA. é a sócia ostensiva.

Compulsando os autos, verifico que no id. 2562775, p. 28, foi juntada a 42ª alteração contratual da ORGBRISTOL, pelo que verifico que esta possui diversas filiais, dentre elas a recorrente e, ainda, na petição inicial a apelante se declara como filial da ORGBRISTOL.

A apelante alega que não é uma filial, mas uma sociedade em conta de participação e que só possui inscrição no CNPJ como filial em razão de determinação da Receita Federal contida no ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO SRF Nº 14, DE 04 DE MAIO DE 2004.

Entretanto, diferentemente do que alega o apelante, o ato normativo da Receita Federal prevê que a sócia ostensiva é que recolherá todos os tributos, não havendo necessidade de constituição de filiais. Vejamos:

Artigo único. No sistema de locação conjunta de unidades imobiliárias denominado de pool hoteleiro, constitui-se, independente de qualquer formalidade, Sociedade em Conta de Participação (SCP) com o objetivo de lucro comum, onde a administradora (empresa hoteleira) é a sócia ostensiva e os proprietários das unidades imobiliárias integrantes do pool são os sócios ocultos.

(omissis)

§ 4º É a administradora (empresa hoteleira), na qualidade de sócia ostensiva, a responsável pelo recolhimento do imposto e das contribuições devidas pela SCP, sem prejuízo do recolhimento do imposto e das contribuições incidentes sobre suas próprias receitas ou resultados.

O Código Civil de 2002 dispõe nos artigos 991 a 996, a respeito da modalidade societária sociedade em conta de participação, que é desprovida de personalidade jurídica. A conta de participação é frequentemente referida como uma sociedade oculta por não aparecer para terceiros, mas apenas para seus sócios.

O art. 991 do CC, define a Sociedade em conta de participação:

Art. 991. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes.

Parágrafo único. Obriga-se perante terceiro tão-somente o sócio ostensivo; e, exclusivamente perante este, o sócio participante, nos termos do contrato social.

Desta forma, vemos que os sócios participantes da SCP não serão constituídos como filiais, mantendo suas personalidades jurídicas. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. SOCIO PARTICIPANTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. APELAÇÃO PREJUDICADA. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. 1. A sociedade em conta de participação é uma sociedade empresaria despersonificada, nos termos do art. 993, caput do CC, o qual prevê de modo expresso que ?O contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a eventual inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade?. Equivale a dizer que uma das suas principais características consiste no fato de que a sua constituição não enseja o nascedouro de um novo ente. 2. Esse tipo de sociedade não se exterioriza sob firma, denominação ou razão social própria que a distingua, caracterizando-se pela informalidade, nos termos do Art. 992 do CC. Infere-se assim que não possui registro por conta dos interesses dos próprios sócios, que costumam firmar apenas um contrato de uso interno.
Nela, reconhece-se a existência de duas espécies de sócios: o ostensivo (sócio-gerente) e o participante (antigamente chamado de sócio oculto ou investidor).
Os negócios são exercidos unicamente em nome do primeiro, que atua como empresário individual ou sociedade empresária, e, sobre o qual recai a responsabilidade pessoal e ilimitada pelas obrigações assumidas.
O sócio oculto ou participante, por seu turno, não toma parte nas relações do sócio ostensivo com terceiros, respondendo, apenas, perante o sócio ostensivo, conforme previsão em contrato de conta de participação celebrado, mas participa dos resultados correspondentes, nos termos do art. 991 e 993 do CC.
3. A sociedade em conta de participação não possui legitimação ad causam ou ad processum para estar em juízo, ativa ou passivamente, vez que tal prerrogativa pertence única e exclusivamente ao sócio ostensivo. 4. Apelação e reexame necessário conhecidos. Preliminar de ilegitimidade ativa suscitada de ofício. Sentença reformada. Processo extinto sem julgamento de mérito. Prejudicado o recurso de apelação quanto ao mérito. Sem majoração de honorários advocatícios em grau recursal.

(TJ-DF 07041265320188070001 DF 0704126-53.2018.8.07.0001, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 26/06/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta forma, a constituição da parte Apelante como filial evidencia que não se trata de SCP, visto que as pessoas jurídicas que participam da sociedade em conta de participação são distintas e autônomas entre si.

Importante ressaltar que a caracterização de vínculo entre matriz e filial independe de prova pericial contábil, pois no COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL, juntado no
id. 2562876, p. 14
, consta que a parte apelante foi registrada como filial, o que afasta a tese de que é sociedade em conta de participação, a fim de elidir sua responsabilidade civil pelas dívidas contraídas pela matriz.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - OBRIGAÇÕES - CONTRATOS - LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL (EQUIPAMENTOS) - PARCIAL PROCEDÊNCIA EM 1º GRAU - INSURGÊNCIA DA LOCATÁRIA - 1. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - EMPRESA MATRIZ E FILIAL QUE SÃO A MESMA PESSOA JURÍDICA - PRECEDENTES - LEGITIMIDADE RECONHECIDA - PRELIMINAR AFASTADA - 2. CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL - INACOLHIMENTO - PROVAS SUFICIENTES PARA FORMAR O CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO A QUO - SENTENÇA ESCORREITA - PRELIMINAR AFASTADA - 3. NULIDADE DA DECISÃO QUE INACOLHEU OS ACLARATÓRIOS - INOCORRÊNCIA - 4. DÉBITO LOCATÍCIO - ALEGADA FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS PELA AUTORA - INACOLHIMENTO - JUNTADA DE CONTRATOS LOCATÍCIOS ASSINADOS PELAS PARTES - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA - DÉBITO LOCATÍCIO DEVIDO - 5. PERDAS E DANOS - DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS - INCOMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - 6. AFASTAMENTO DA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 334, § 8º, DO CPC - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA INCONFIGURADO - MULTA AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Empresas matriz e filial locatária são a mesma pessoa jurídica, possuindo legitimidade passiva ad causam para responder pelo débito locatício, conforme entendimento do STJ. 2. Inocorre cerceamento de defesa quando o juiz, fundamentado no livre convencimento motivado, dispensa a colheita de prova testemunhal objetivamente desnecessária ao deslinde da quaestio. 3. Não há nulidade do decisum quando o magistrado a quo inacolhe embargos declaratórios, sob fundamento de que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na sentença embargada. 4. Demonstrado o ajuste locatício pela autora e incomprovado o pagamento de encargos locatícios pela ré, procede o pleito de cobrança. 5. Havendo responsabilidade contratual da locatária em reparação por perdas e danos pelos equipamentos extraviados, inutilizados ou danificados, é devida a indenização pleiteada pela locadora. 6. Não configura ato atentatório à dignidade da justiça à ré que, comparecendo na audiência de mediação e conciliação, não formula proposta de acordo, afastando-se a penalidade prevista no art. 334, § 8º, do CPC. (TJ-SC - APL: 03240319220168240038 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0324031-92.2016.8.24.0038, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 11/11/2021, Segunda Câmara de Direito Civil)

Desta forma, deve ser aplicada a Teoria da Aparência, acarretando a responsabilidade solidária da empresa apelante, pois estamos diante de empresas pertencentes ao mesmo conglomerado econômico, conforme precedentes do STJ e dos Tribunais pátrios:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento, ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ, na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Ainda que a empresa recorrente não seja a proprietária do veículo envolvido no acidente, sua responsabilidade solidária está embasada na teoria da aparência, por ser empresa do mesmo grupo econômico.

Entendimento consolidado nesta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. A conclusão exarada pelo Tribunal estadual, em relação à comprovação dos danos morais demandaria, necessariamente, a incursão na seara fático-probatória constante nos autos, situação que atrai o óbice da Súmula nº 7 do STJ.

4. Ausentes alegações que infirmem os fundamentos da decisão atacada, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.165.275/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. RECONHECIMENTO NA FASE COGNITIVA. VIOLAÇÃO AOS LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Existindo nos autos elementos que evidenciem a existência de conglomerado econômico é possível o reconhecimento da responsabilidade subsidiária entre as empresas integrantes, em razão da aplicação da teoria da aparência. 2. Não há violação aos limites subjetivos da coisa julgada o reconhecimento da responsabilidade entre empresas integrantes do mesmo grupo somente na fase de cumprimento de sentença. 3. A teor da redação conferida ao artigo 85, § 1º do código de processo civil a verba honorária deve ser majorada quando do julgamento do recurso. (TJ-PE - AC: 4909788 PE, Relator: Frederico Ricardo de Almeida Neves, Data de Julgamento: 27/08/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/10/2019)

Nesta linha, restando evidente que se trata de empresa matriz e sua filial, sendo a responsabilidade solidária entre as empresas, a penhora realizada nas contas da filial é legal, de acordo com o Tema 614 do STJ:

Tema 614: Inexiste óbices à penhora, em face de dívidas tributárias da matriz, de valores depositados em nome das filiais.

Em relação a casos semelhantes, envolvendo o mesmo grupo ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA., colaciono julgados dos Tribunais Pátrios, inclusive desta 1ª Turma deste E. TJE/PA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VALORES. SÓCIO OSTENSIVO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DIVISÃO DO RESULTADO. APURAÇÃO DO LUCRO OBTIDO. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa recursal de empresas que sequer constam na autuação do recurso, nem integram os embargos de terceiro na origem. Nos termos do artigo 991, do Código Civil, na sociedade em conta de participação compete ao sócio ostensivo exercer o objeto social em nome próprio e exclusiva responsabilidade, cabendo aos sócios participantes a divisão dos resultados correspondentes. O sócio ostensivo é responsável pela contratação com terceiros, de modo que sobre ele recai a responsabilidade ilimitada pelas obrigações assumidas. Nesse contexto, as receitas auferidas com a atividade empresarial não são dos sócios participantes, pois, primeiramente, deve-se responder pelas despesas do período para que se possa apurar o lucro obtido e, então, realizar a sua divisão. Dessa forma, até a apuração do efetivo resultado e a distribuição dos lucros, os valores disponíveis nas contas correntes do sócio ostensivo e suas filiais lhe pertencem, não havendo empecilho para o bloqueio judicial realizado para a satisfação das dívidas da executada. (TJ-DF 07212476320198070000 DF 0721247-63.2019.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 18/12/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIROS. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE. GARANTIA DAS OBRIGAÇÕES. TERCEIROS. SÓCIOS PARTICIPANTES. PENHORA DE VALORES VÁLIDA. 1. Os artigos 991 e 993 do Código Civil dispõem que ?na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes? e ?o contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a eventual inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade?. 2. Visto que a Sociedade em Conta de Participação é uma ?sociedade? que só existe internamente, ou seja, entre os sócios, e que perante terceiro só aparece o ostensivo, que exerce a atividade empresarial e responde sozinho pelas obrigações assumidas, depreende-se que os recursos dos sócios, ostensivos e participantes, perante terceiros, fazem parte do patrimônio do sócio ostensivo, o qual responde pelas obrigações. 3. Portanto, o eventual patrimônio de sócios ocultos, em poder de sócios ostensivos, enquanto perdurar a sociedade em conta de participação não é protegido perante terceiros, pois como já exposto não há patrimônio exclusivo da sociedade, de modo que eventual penhora sobre o patrimônio de terceiro que é sócio oculto se mostra correta. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07368792720228070000 1675521, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 09/03/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/03/2023)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADO IMPROCEDENTE. IRRESIGNAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRIÇÃO ILEGAL SOBRE O PATRIMÔNIO DA EMBARGANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE MATRIZ E FILIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805683-68.2018.8.14.0040 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/04/2024 )

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão combatida na íntegra.

Em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Submeto o feito ao julgamento pelo Órgão Colegiado em sessão do Plenário Virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025